Tribunal: TJSP
Processo: 1003215-83.2023.8.26.0123
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Elói Estevão Troly
Órgão colegiado: 15a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-06-11
Data de publicação: 2024-06-28

Ementa:
Apelação. Ação declaratória de nulidade de contratos de empréstimos pessoais consignados c.c. restituição de valores e indenização por dano moral. Sentença de improcedência. Recurso da parte autora.
1. Contratações efetivas de empréstimos pessoais consignados para renegociações de dívidas, uma delas objeto de cessão por portabilidade. Contratos assinados através de biometria facial. Apresentação

Ementa:
Apelação. Ação declaratória de nulidade de contratos de empréstimos pessoais consignados c.c. restituição de valores e indenização por dano moral. Sentença de improcedência. Recurso da parte autora.
1. Contratações efetivas de empréstimos pessoais consignados para renegociações de dívidas, uma delas objeto de cessão por portabilidade. Contratos assinados através de biometria facial. Apresentação de dossiês pormenorizados das contratações. Valores mutuados disponibilizado à autora e ao credor original. Vício de consentimento não demonstrado. Regularidade das contratações. Descontos pertinentes. Inexistência de prática de ato ilícito. Não ocorrência de dano moral. Ação improcedente.
2. Sentença mantida. Recurso desprovido.